Tribunal: TJSP
Processo: 2075699-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – COMPETÊNCIA MATERIAL – Execução de título executivo proposta por determinação do juiz do juízo recuperacional ao extinguir incidente de habilitação referente ao mesmo crédito – Hipótese em que outros dois agravos referentes à mesma execução não foram conhecidos, com determinação de redistribuição - Matéria que não é da competência desta Eg. 13a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – COMPETÊNCIA MATERIAL – Execução de título executivo proposta por determinação do juiz do juízo recuperacional ao extinguir incidente de habilitação referente ao mesmo crédito – Hipótese em que outros dois agravos referentes à mesma execução não foram conhecidos, com determinação de redistribuição - Matéria que não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 6o da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça – Prevenção que não prevalece sobre a competência "ratione materiae", que é absoluta – Precedentes do Eg.Grupo Especial da Seção do Direito Privado e do Colendo Órgão Especial - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.